Tribunal: TJMT
Processo: 1030848-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030848-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE FABRICIO DE BRITO SANTOS - CPF: 034.407.363-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO APENAS NO TOTAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
A
gravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para a progressão de regime do apenado, e não no montante global da pena.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória, quando interrompido por concessão de liberdade provisória, deve ser computado diretamente na fração temporal exigida para progressão de regime ou se deve ser aplicado exclusivamente como detração penal, isto é, abatido do total da pena imposta.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal, não para progressão de regime.

2.
A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, momento em que o apenado efetivamente inicia o cumprimento da pena em regime fechado
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal e abatido do total da pena privativa de liberdade. 2. A data-base para a progressão de regime, em caso de interrupção da prisão provisória por liberdade, é a data da última prisão, quando se inicia o cumprimento efetivo da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 42. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp: 2116679 MG 2023/0459892-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da Execução Penal SEEU n. 2000028-44.2022.8.11.0045, que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para a progressão de regime de
JOSÉ FABRÍCIO DE BRITO SANTOS
,
e não no montante global da pena
(Id. 313296364).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 42, do Código Penal, dispõe que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre calcular sobre a fração considerada para o fim de progressão de regime.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ (Id. 313296363).

A Defensoria Pública, em co
ntrarrazões
, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o art. 42
,
do Código Penal não define o momento exato em que a detração deve ser aplicada, e que, na ausência de norma expressa, deve-se adotar interpretação mais benéfica ao apenado, conforme os princípios da legalidade estrita e da norma penal mais benéfica.
(Id.
313296367
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Eg
régio Tribunal de Justiça (Id.
313296366
).

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
José
d
e Medeiros
, opinou pelo provimento do recurso (Id. 329671860), sustentando que nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória não pode ser computado diretamente para fins de progressão de regime, devendo ser utilizado apenas como detração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo de origem determinou a retificação do memorial de pena do apenado
José Fabrício de Brito Santos
, para incluir o período de detração penal diretamente no cômputo da progressão de regime (Id. 313296364).

O Ministério Público, inconformado, recorre sustentando que: (i) o art. 42, do Código Penal determina que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade, e não aplicado diretamente na fração para progressão; (
ii
) a aplicação direta na fração configuraria "detração em dobro", concedendo duplo benefício indevido ao sentenciado.

Inicialmente, é necessário esclarecer que embora o fundamento apresentado pelo Ministério Público em suas razões seja correto em termos gerais, ele não se aplica de maneira indiscriminada
,
é imprescindível destacar que a situação do apenado que obteve a liberdade provisória é distinta da situação do apenado que permaneceu preso durante o curso da ação penal até o início do cumprimento da pena definitiva
.

Nos casos em que o apenado iniciou o cumprimento da pena definitiva enquanto ainda estava preso, este Tribunal tem adotado o entendimento de que o período de detração deve ser descontado diretamente da fração necessária para a progressão de regime, e não do total da pena, como forma de garantir que a progressão de regime ocorra de maneira mais célere e favorável ao apenado.

Verifica-se que
a fundamentação apresentada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça complementa a argumentação do Ministério Público
de primeiro grau
, no sentido de que
o período de prisão provisória
interrompido por liberdade provisória
só pode ser computado como detração, e não para progressão de regime

(Id. 329671860)
.

Portanto,
a controvérsia, no presente caso, cinge-se a definir se o período de prisão provisória, quando interrompido por concessão de liberdade provisória, deve ser computado diretamente na fração temporal exigida para progressão de regime ou se deve ser aplicado exclusivamente como detração penal, isto é, abatido do total da pena imposta.

Trata-se de questão que, embora aparentemente técnica, possui profundas implicações na correta aplicação da Lei de Execução Penal e na manutenção da isonomia entre os apenados.

No caso em análise, conforme demonstrado na cronologia prisional, o agravado
José Fabrício de Brito Santos
permaneceu preso preventivamente de
10/07/2020 a 02/10/2020
, sendo
,
então
,
colocado em liberdade provisória. Somente em
22/07/2021
, após o trânsito em julgado da condenação, retornou à prisão para início do cumprimento da pena definitiva.

Assim, a
ssiste razão ao agravante
.

Isso se deve ao fato de que houve, inequivocamente, a interrupção da continuidade da segregação por um período de aproximadamente nove meses.

O período de prisão preventiva (02 meses e 23 dias, aproximadamente) foi corretamente considerado pelo Juízo da execução para fins de detração penal, ou seja, foi abatido do total da pena de 19 anos imposta ao agravado
, conforme devidamente registrado nos eventos do sistema SEEU.

Todavia, a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar que este mesmo período fosse utilizado diretamente para fins de progressão de regime, aplicando a detração sobre a fração exigida pelo art. 112
,
da LEP.

Tal entendimento, como demonstrado, contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os recentes precedentes de 2024 e 2025 que trataram especificamente de casos em que houve interrupção da prisão provisória por concessão de liberdade provisória.

Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, afastando o cômputo do período de prisão provisória do cálculo do requisito temporal para progressão de regime, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória, interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva, deve ser considerado para fins de progressão de regime. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência estabelece que o tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal, não para progressão de regime. 4. A decisão agravada está em consonância com precedentes que determinam que a data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi colocado em liberdade provisória. IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal. 2. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi colocado em liberdade provisória". Dispositivos relevantes citados: CP,
art
.
42; CPP, art. 387, § 2
º.Jurisprudência
relevante citada: STF, Súmula 716; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.975 .959/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ,
AgRg
no HC 840.942/RS,
Rel
.
Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024. (STJ -
AgRg
no REsp: 2116679 MG 2023/0459892-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/
2025
). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida apenas para fins de detração penal e imposição do regime inicial, na forma dos
arts
. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP. 2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena
. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 818003 SP 2023/0132329-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
.
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/
2025
)
. (grifos meus).

Assim, no presente caso, a data-base para fins de progressão de regime deve ser, portanto, a data da prisão definitiva (22/07/2021), momento em que o agravado efetivamente iniciou o cumprimento da pena em regime fechado, submetendo-se ao sistema progressivo previsto na Lei de Execução Penal.

O período de prisão preventiva (10/07/2020 a 02/10/2020) permanece computado para fins de detração penal, sendo abatido do total da pena de 19 anos. Sobre a pena resultante deste abatimento é que deverá incidir a fração prevista no art. 112
,
da LEP para cálculo do requisito objetivo da progressão.

Registro, por oportuno, que o entendimento ora esposado se encontra em perfeita sintonia com recente julgamento proferido por esta Colenda Quarta Câmara Criminal.

Em caso análogo, envolvendo situação fática idêntica (prisão provisória, liberdade provisória e posterior prisão definitiva), esta Câmara, sob a relatoria do Desembargador Hélio
Nishiyama
, negou provimento
ao
recurso da defesa que pretendia o cômputo do período de prisão preventiva para fins de progressão:

“(...)
9. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cômputo da prisão provisória interrompida por liberdade provisória para fins de progressão.

(...).
(
TJMT -
N.U 1004924-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/
2025
). (grifos meus).

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
para reformar a decisão agravada e determinar que
o
Juízo da execução proceda
a
elaboração de novo cálculo de pena, observando os parâmetros acima fixados e aplicando a fração prevista no art. 112
,
da Lei de Execução Penal sobre a pena resultante após o abatimento do período de detração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025